Tribunal: STF
Processo: HC 252324
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Arley Monteiro e Leandro Pereira da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em que se alegava nulidade das provas obtidas em busca pessoal e veicular, e negativa da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    2. A busca veicular foi realizada com base em informações de que os agravantes transportavam quantidade expressiva de entorpecentes, resultando na apreensão de aproximadamente 496,2 kg de cocaína. 



    3. O Tribunal local concluiu que os agravantes estavam envolvidos em atividades criminosas voltadas ao tráfico de drogas, fundamentando-se na quantidade e natureza das drogas apreendidas, afastando a aplicação da causa especial de diminuição de pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na busca veicular e se a negativa da causa de diminuição de pena foi devidamente fundamentada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A busca veicular foi considerada válida, pois realizada com fundada suspeita, conforme art. 244 do Código de Processo Penal. 



    6. A negativa da causa de diminuição de pena foi fundamentada na dedicação dos agravantes a atividades criminosas, evidenciada pela quantidade de droga apreendida. 



    7. O revolvimento de fatos e provas não é admissível no rito do habeas corpus, impossibilitando a desconstituição das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal local. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido.



    (HC 943.153 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a “declaração da nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal e veicular ilegal, por manifesta ausência dos requisitos legais”. Ademais, requer a aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, sendo readequado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação criminal n° 1000013-42.2024.8.26.0583), verifiquei que a condenação imposta aos pacientes transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 17/09/2024).



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente